Tribunal: CARF
Processo: 10640.901412/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.901412/2013-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.306 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
BOZEL BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
PIS/PASEP. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE
INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do artigo 3o, inciso II, da Lei no
10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com o critério da
essencialidade ou relevância de determinado bem ou serviço para a atividade
econômica realizada pelo Contribuinte. Matéria consolidada pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ) em julgamento ao REsp no 1.221.170, processado em
sede de recurso representativo de controvérsia.
PIS. AQUISIÇÕES DE PESSOA FÍSICA. CRÉDITO. VEDAÇÃO.
A legislação da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins é expressa em vedar a possibilidade de apuração de créditos originados
de dispêndios da pessoa jurídica com mão de obra paga a pessoa física, nos
termos do inciso I do § 2o do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no
10.833, de 2003.
DIREITO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO I DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
É ônus do Contribuinte apresentar as provas necessárias para demonstrar a
liquidez e certeza de seu direito creditório, devendo ser aplicado o artigo 373,
inciso I do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para afastar as glosas de créditos originados de serviços
utilizados como insumos e despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos de pessoas
jurídicas, nos termos do Relatório de Diligência Fiscal.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.901412/2013-18
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.306 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.901412/2013-18

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Paulo Regis Venter (suplente convocado), Renata da
Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 06-63.420 (e-fls.
143-158), proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Curitiba/PR, que por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a Manifestação de
Inconformidade, para reconhecer o crédito adicional de R$ 9,24, solicitado no PER/Dcomp no
04236.63834.281010.1.5.08-2190, bem como homologar as compensações declaradas, até o
limite do crédito adicional reconhecido.
A decisão recorrida foi proferida com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
NÃO
CUMULATIVIDADE.
HIPÓTESES
DE
CREDITAMENTO.
ESSENCIALIDADE.
No âmbito do regime não cumulativo de apuração do PIS e da Cofins, somente geram
créditos passíveis de utilização pela contribuinte aqueles custos, despesas e encargos
expressamente previstos na legislação, não estando suas apropriações vinculadas à
caracterização de sua essencialidade na atividade da empresa.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
SERVIÇOS
DE
TRANSPORTE.
MOVIMENTAÇÃO INTERNA.
As despesas com serviço de transporte contratado para movimentação interna de
produtos não geram direito a crédito a ser descontado no regime não-cumulativo do
PIS/Pasep e da COFINS, porque não são serviços aplicados ou consumidos na produção
propriamente dita, tampouco são despesas de fretes na operação de venda ou de compra
de insumos.
CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. NOTAS FISCAIS. REVERSÃO DE GLOSAS DE
DESPESAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS.
Comprovado que os serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País foram
aplicados no processo produtivo, revertem-se as glosas realizadas.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETES SOBRE COMPRAS.
Somente os fretes sobre compras de bens passíveis de creditamento na sistemática da
não cumulatividade do PIS e da Cofins geram direito ao crédito básico, haja vista que o
valor de frete compõe o custo de aquisição do bem.
CRÉDITOS.
EDIFICAÇÕES
E
BENFEITORIAS.
DEPRECIAÇÃO
E
AMORTIZAÇÃO.
As edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa, somente geram créditos na forma de depreciação ou
amortização.
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.306 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.901412/2013-18

CRÉDITO. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PROVAS. MOMENTO PARA
APRESENTAÇÃO.
Cabe à contribuinte, no momento da apresentação de manifestação de inconformidade,
apresentar os documentos que comprovem que os valores informados no Dacon
correspondem à dispêndios com locação de máquinas e equipamentos utilizados nas
atividades da empresa.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Por bem descrever os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o
relatório do Acórdão em análise:
Trata o presente processo sobre Manifestação de Inconformidade apresentada
em face do Despacho Decisório proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Juiz de Fora/MG, rastreamento no 099621056 e reconheceu parcialmente o direito
creditório referente ao PIS não-cumulativo vinculado ao mercado externo, nos meses
de janeiro, fevereiro e março de 2010, PER/Dcomp no 04236.63834.281010.1.5.08-
2190, bem como homologou parcialmente as compensações declaradas na Dcomp no
34295.34038.300812.1.3.08-0197
e
não
homologou
a
Dcomp
no
36950.20411.140613.1.3.08-2190.
O Despacho Decisório (fl. 53) foi emitido tomando como base o Relatório
Fiscal juntado ao processo às fls. 108/133.
Assentou a fiscalização que o Relatório Fiscal é resultado de auditoria no
contribuinte conforme o Mandado de Procedimento Fiscal no 0610400-2013-00182-7,
lavrado em 12/08/2013, relativos aos pedidos de ressarcimento de PIS e Cofins do 1o e
2o trimestre de 2010. Também relatou que a empresa em tela dedica-se à fabricação de
outros produtos de minerais não-metálicos classificados no CNAE: 23.99-1-99 e que
da análise dos Dacon do 1o trimestre de 2010 e dos esclarecimentos prestados pela
contribuinte detectou a apropriação indevida de créditos no tocante aos serviços
utilizados como insumos (linha 02 da ficha 06A do Dacon), às despesas de aluguéis de
máquinas e equipamentos (linha 06 da ficha 06A do Dacon) e outras operações com
direito a crédito (linha 13 da ficha 06A do Dacon) procedendo à glosa de créditos
referentes a essas despesas e reconhecendo parcialmente o direito creditório de R$
84.205,61.
Inconformada com a decisão, da qual teve ciência em 15/04/2015, a interessada
interpôs, em 15/05/2015, Manifestação de Inconformidade de fls. 2/41, cujo teor será a
seguir sintetizado.
Após a descrição dos fatos, a manifestante, apresenta um quadro demonstrativo
das glosas efetuadas pela fiscalização, que, em seu entendimento, refere-se ao não
enquadramento de operações de aquisição de bens e serviços e outras operações com
direito ao crédito como hipóteses legais de creditamento.
A seguir, no tópico "CONCEITO DE INSUMO E SUA DIMENSÃO NO
CREDITAMENTO DO PIS", discorre sobre o conceito de insumo e sua dimensão no
creditamento do PIS, invocando a legislação correlata da não-cumulatividade e da
dualidade de interpretação acerca do alcance do vocábulo "insumo" e pugna por uma
interpretação ampla de insumos, devendo este ser entendido como todo e qualquer
custo ou despesa necessários à atividade produtiva da empresa. Consequentemente,
aduz que a Instrução Normativa/SRF no 247, de 2002, traz uma interpretação restrita
de insumo, não prevista na Lei no 10.637, de 2002.
No tópico "DA AMPLIAÇÃO DO CONCEITO DE INSUMO PELA
PRÓPRIA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NO QUE
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.306 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.901412/2013-18

TANGE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DAS
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO", alega que as
Superintendências da Receita Federal do Brasil e a Coordenação-Geral de Tributação
(Cosit), ao interpretar o conceito de insumo previsto no art. 3o, II, da Lei no 10.637, de
2002, ampliaram o conceito para alcançar também os serviços de manutenção e peças
e partes de reposição de máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo.
Posicionamento idêntico é também manifestado pelo CARF.
No item "PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
TRIBUTÁRIA E A POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA RESTRIÇÃO
CONTIDA NO ART. 66o, § 5o DA IN/SRF 247/02", aduz que a IN/SRF no 247/02,
não pode restringir o conteúdo e alcance do vocábulo "insumo" utilizado no texto legal
e tendo essa IN extrapolado os ditames da Lei no 10.637/02, a Administração
Tributária tem o poder-dever de afastar a aplicação do referido dispositivo, com base
na prerrogativa estatal de autotutela administrativa.
No tópico "DA IMPROCEDÊNCIA DA GLOSA TRAZIDA NOS ITENS 5, 6
E 7 DO RELATÓRIO FISCAL", diz que, por todo o exposto e por meio das notas
fiscais de aquisição e o detalhamento da natureza de cada bem ou serviços adquirido
pode-se identificar com a nitidez requerida que estes estão compreendidos no conceito
de insumo, para fins de desconto do crédito de PIS.
Com relação à glosa no item "locação de máquinas e equipamentos, pagos a
pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa", informa que indene de dúvidas
que os valores pagos à pessoa jurídica geram direito ao crédito, diante da regra
positivada no art. 3o, IV, da Lei no 10.637, de 2002. Traz como exemplo, a glosa da
nota fiscal no 1738, que trata da locação de um caminhão Munck da empresa
Cataluma, por 8 horas para retirada do Britador Humbold do acondicionamento
(equipamento de elevadíssimo peso empregado no processo de britagem. Tendo em
vista a necessidade de transporte do referido maquinário dentro da empresa para seu
processo produtivo, tem-se como infundada a glosa. Tem-se, portanto, segundo se
depreende do inciso IV do art. 3o da Lei Federal no 10.637/2002 e do entendimento do
CARF, que o bem locado seja "necessário ao processo produtivo/fabril, e
consequentemente, à obtenção do produto final" para que possam gerar o direito ao
crédito.
Quanto às glosas de "serviços utilizados como insumo na produção", alega que
os serviços prestados pela empresa TMC Transportes e Movimentações de Carga
Ltda, discriminados nas notas fiscais de aquisição, são serviços compreendidos dentro
do conceito de insumo, para fins de desconto do crédito de PIS nos moldes tratados no
inciso II do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002. Tratam-se de despesas referentes aos
serviços de movimentação interna de matéria-prima e produtos intermediários entre as
áreas operacionais da empresa, análogo ao realizado por uma esteira transportadora
com a finalidade de transporte de insumos e produtos em processo através das áreas de
estocagem, britagem e silos de fornos.
No tocante à benfeitorias em imóveis próprios de terceiros, alega o direito ao
crédito com base no art. 3o, VII, da Lei no 10.637/02.
Requer que seja reconhecido o direito ao crédito de PIS apurado no primeiro
trimestre de 2010 e homologada a compensação, cancelando-se as glosas efetuadas
sobre os gastos com serviços utilizados como insumos na produção, benfeitorias em
imóveis próprios ou de terceiro utilizados na atividade da empresa e locação de
máquinas e equipamentos.

Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.306 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.901412/2013-18

A Contribuinte foi intimada por via eletrônica em data de 16/08/2018, conforme
Termo de Ciência por Abertura de Comunicado de fls. 168, apresentando o Recurso Voluntário
de fls. 171-218 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fls. 170) em data de 14/09/2018,
pelo qual pediu o provimento do recurso para:
8.1 RECONHECER direito ao creditamento de COFINS apurada no 1o
TRIMESTRE DE 2010, referente ao PER/DCOMP no 04236.63834.281010.1.5.08-
2190, em relação aos gastos incorridos com:
 Serviços utilizados como insumo;
 Locação de máquinas e equipamentos utilizados na atividade da empresa;
 Benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados na atividade da
empresa.
8.2 CANCELAR a glosa dos itens previstos nos ANEXOS 3 e 4 do Relatório
Fiscal, que embasou o Despacho Decisório ora recorrido;
8.3
HOMOLOGAR
a
compensação
da
DCOMP
no
34295.34038.300812.1.3.08-0197, bem como à DCOMP glosadas integralmente na
essência, no 36950.20411.140613.1.3.08-2190, até o limite do crédito reconhecido.

Ao analisar o processo, esta Relatora inicialmente propôs a Resolução no 3402-
002.407 (e-fls. 251-261), acatada por unanimidade pelo Colegiado, convertendo o julgamento do
recurso em diligência para as seguintes providências:
4.6. Com isso, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72
cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, bem como em atenção à
necessária busca pela verdade material, proponho a conversão do julgamento em
diligência, para que a Unidade de Origem proceda às providências abaixo:
a) Intime a Recorrente para que sejam apresentados os seguintes esclarecimentos e
comprovações:
a.1) Demonstrar de forma detalhada e individualizada por meio de Laudo
Técnico, o enquadramento dos itens cujos créditos foram glosados, aplicando o
conceito de insumo segundo os critérios da essencialidade ou relevância, em
conformidade com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em
julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, na Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer Normativo Cosit no5,de17 de
dezembro de 2018;
a.2) Com base na apuração indicada no Item “a.1”, especificar e comprovar a
relevância ou essencialidade individualizada dos serviços utilizados como
insumos nos meses de janeiro, fevereiro, abril e maio de 2010 (Anexo 3 - fls.
108-133);
a.3) Com base na apuração indicada no Item “a.1”, especificar e comprovar a
relevância ou essencialidade sobre o "cartão de eternet/IP, informado na linha 13,
das fichas 6A (relativo ao PIS) e 16 A (relativo à Cofins) do Dacon (Outras
operações com direito ao crédito).
b) Realizar eventuais diligências que julgar necessárias para constatação especificada
nesta Resolução;
c) Elaborar Relatório Conclusivo e recálculo sobre as apurações e resultado da
diligência, atentando ao enquadramento no conceito de insumos considerados no Voto
da Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR, bem como
demonstrado na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer Normativo
Cosit no 5, de17 de dezembro de 2018;
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.306 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.901412/2013-18

d) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o resultado no
prazo de 30 (trinta) dias;
4.7. Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.
Em cumprimento, a Recorrente apresentou manifestação e Laudo Técnico de fls.
301-342.
Relatório Fiscal juntado às fls. 362-365, com intimação da Contribuinte às fls.
367, sem manifestação sobre o resultado da diligência.
Através do Despacho de Encaminhamento de fls. 372 o processo retornou para
julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Como já analisado em Resolução no 3402-002.407 e acima reiterado, o recurso é
tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

2. Mérito
2.1. Do objeto da autuação
O objeto do presente litígio versa sobre a glosa de créditos originados dos
seguintes serviços e produtos adquiridos pela contribuinte, os quais, segundo a fiscalização, não
se enquadram no conceito de insumos:
 bens utilizados como insumos nos meses de abril e maio de 2010 (linha 2 das fichas
6A e 16A do Dacon - Anexo 2 - fls. 108-133);
 serviços utilizados como insumos nos meses de janeiro, fevereiro, abril e maio de
2010 (Anexo 3 - fls. 108-133);
 despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos (Anexo 3 - fls. 108-133);
 despesas com aquisições de "cartão de eternet/IP, informado na linha 13, das fichas
6A (relativo ao PIS) e 16 A (relativo à Cofins) do Dacon (Outras operações com
direito ao crédito).
Após analisar a documentação apresentada pela manifestante, a DRF/Juiz de Fora,
emitiu o Despacho Decisório de fl. 53, com base no Relatório Fiscal juntado aos autos às fls.
108-133 (Rastreamento no 099621056), através do qual reconheceu parcialmente o direito
creditório referente ao PIS não-cumulativo vinculado ao mercado externo, nos meses de janeiro,
fevereiro e março de 2010, objeto do PER/Dcomp no 04236.63834.281010.1.5.08-2190, bem
como homologou parcialmente as compensações declaradas na Dcomp no
34295.34038.300812.1.3.08-0197 e não homologou a Dcomp no 36950.20411.140613.1.3.08-
2190.
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.306 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.901412/2013-18

Com base no conceito de insumo aplicável pelas Instruções Normativas SRF no
247/2002 e 404/2004, o Auditor Fiscal Autuante considerou que, a partir das planilhas
apresentadas pela Contribuinte, nos meses de janeiro e fevereiro a empresa creditou-se de
valores que não ensejam o direito ao crédito, tendo em vista que os dispêndios não foram
aplicados na atividade produtiva, conforme informações constantes dos anexos.
Com isso, em virtude das glosas efetuadas, a Delegacia de origem efetuou vários
ajustes na base de cálculo dos créditos, o que acabou por influenciar sobre o valor reconhecido,
conforme tabela a seguir colacionada:

Por sua vez, concluiu o Ilustre Julgador de primeira instância, que deve ser
entendido como insumo a matéria-prima, o produto intermediário, o material de embalagem e
outros bens "que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades
físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação,
desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado", além dos serviços prestados por pessoa
jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do produto.

2.2. Do conceito de insumos para aproveitamento de créditos de
PIS/COFINS.
2.2.1. A autuação objeto deste processo foi lavrada em razão da conclusão
apontada em Relatório Fiscal de fls. 108-133, embasada na impossibilidade de considerar tais
créditos como originados de insumos para a atividade desenvolvida pela Autuada, sendo aplicada
a IN SRF no 247/2002 (PIS/Pasep) e IN SRF no 404/2004 (Cofins), que estabelecia como insumo
aquele aplicado ou consumido em ação direta sobre o produto em fabricação, excluindo os
custos, despesas ou encargos que reflitam indiretamente na fabricação ou produção de bens
destinados à venda.
A conclusão da Autoridade Fiscal foi mantida pela DRJ de origem.

2.2.2. Todavia, é fato notório que o Superior Tribunal de Justiça concluiu através
do julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, processado em sede de recurso
representativo de controvérsia, que o conceito de insumo, para efeito de tomada de crédito das
contribuições na forma do artigo 3o, inciso II das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, deve ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item (bem ou serviço) para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.306 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.901412/2013-18

Ao julgar a questão, o Tribunal Superior destacou que a interpretação do termo
“insumo” de forma restritiva pela Fazenda desnatura o sistema não cumulativo.
Por esta razão, o STJ declarou a ilegalidade das Instruções Normativas SRF no
247/2002 e 404/2004, as quais, repito, restringiam o direito de crédito aos insumos que fossem
diretamente agregados ao produto final, ou que se desgastassem através do contato físico com o
produto ou serviço final.
Em síntese, a partir da decisão definitiva do STJ, restou pacificado que, no regime
não cumulativo das contribuições ao PIS e à COFINS, o crédito deve ser calculado sobre os
custos e despesas sobre bens e serviços intrínseco à atividade econômica da empresa.
2.2.3. Por sua vez, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional em 03/10/2018,
publicou a Nota Explicativa SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF, acatando o conceito de
insumos para crédito de PIS e Cofins fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme Ementa
abaixo:
Documento público. Ausência de sigilo.
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia. Ilegalidade
da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e 404/2004. Aferição do
conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para dispensa
de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V,
da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.

Transcrevo os itens 14 a 17 da SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF:
"14. Consoante se depreende do Acórdão publicado, os Ministros do STJ adotara
uma interpretação intermediária, considerando que o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Dessa forma, tal aferição
deve se dar considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado
item para o desenvolvimento da atividade produtiva, consistente na produção de bens
destinados à venda ou de prestação de serviços.
15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo,
na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos
produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo que o
raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria como
um dos mecanismos aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância para o
processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou serviço
utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a impossibilidade da
realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade
substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos
como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo
produtivo, comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam eles
empregados direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que decorre do
mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro Mauro Campbell
Marques." (sem destaques no texto original)

Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.306 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.901412/2013-18

2.2.4. Destaco, ainda, o Parecer Normativo Cosit no 5,de17 de dezembro de 2018,
proferido com a seguinte Ementa:
Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.

2.2.5. Portanto, insumos para efeitos do art. 3o, II, da Lei 10.637/2002 e art. 3o, II,
da Lei 10.833/2003, passou a abranger todos os bens e serviços que possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma
prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou impeça a atividade da
empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.

2.2.6. A Recorrente tem a seguinte atividade principal e objeto social:
 Fabricação, industrialização, comércio, importação e exportação de Cálcio
Silício e suas modalidades;
 Fabricação, industrialização, comércio, importação e exportação de ferro-
ligas – tais como Ferro, Silício, Cálcio, Silício Bário, Cálcio Silício
Manganês dentre outras;
 Fabricação, industrialização, comércio, importação e exportação de tubos
recheados denominados “Cored Wire” de insumos e ligas como Cálcio
Silício, Carbono Ferro Silício, enxofre, Ferro Manganês médio Carbono,
Ferro Boro, dentre outras.
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.306 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.901412/2013-18

2.2.7. Nos termos previstos pelo artigo 62, § 2o do Anexo II do RICARF e, com
base no entendimento adotado pelo STJ, passo à análise do presente caso e do resultado da
diligência realizada, com relação à relevância e essencialidade de cada item identificado como
insumo pela Recorrente, cujos créditos foram glosados pela Autoridade Fiscal.

2.3. Insumos objeto da diligência.
Como já mencionado, a Fiscalização glosou créditos originados dos seguintes
serviços e produtos adquiridos pela contribuinte:
 bens utilizados como insumos nos meses de abril e maio de 2010 (linha 2 das fichas
6A e 16A do Dacon - Anexo 2 - fls. 108-133);
 serviços utilizados como insumos nos meses de janeiro, fevereiro, abril e maio de
2010 (Anexo 3 - fls. 108-133);
 despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos (Anexo 3 - fls. 108-133);
 despesas com aquisições de "cartão de eternet/IP, informado na linha 13, das fichas
6A (relativo ao PIS) e 16 A (relativo à Cofins) do Dacon (Outras operações com
direito ao crédito).
O Ilustre Auditor Fiscal não considerou como insumos tais despesas, aplicando a
conceituação dada pela IN SRF no 247/2002 (PIS/Pasep) e IN SRF no 404/2004 (Cofins),
“...ainda que necessário à atividade da pessoa jurídica”, uma vez que efetivamente não foram
aplicados ou consumidos em ação direta sobre o produto em fabricação.1
A título de exemplo de tais serviços, consta no arquivo de Notas Fiscais
consolidadas (doc. 6 – arquivo não paginável de fls. 63): i) Descarga de 336.000 metros cúbicos
de carvão vegetal por um período de 24 meses, em caminhões carretas embalados em sacos de
nylon de +/- 30 kg e/ou Caminhões gaiolas em período diurno "administrativo", na razão de
aproximadamente 636 metros cúbicos por dia; ii) Demolição e recomposição de alvenarias de
tijolos e blocos de concreto; iii) Aplicação de concreto lançado; iv) Aplicação de chapisco e
reboco; v) Aplicação de massa impermeabilizante de concreto, entre outros.
Por sua vez, com relação às despesas com benfeitorias em imóveis próprios ou de
terceiros utilizados na atividade da empresa, bem como de peças e partes de reposição das
máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo, assim argumentou a Recorrente:
Ocorre que, os gastos com benfeitorias em bens imóveis próprios e de terceiros
utilizados na atividade da empresa têm o direito de crédito garantido de acordo com o
art. 3o, VII, da Lei no 10.637/02.
No tocante aos itens desta aplicação, o enquadramento se deu com base na natureza do
gasto, levando-se em conta a definição jurídica de benfeitorias, as quais compreendem:
(...)

1 A partir das planilhas apresentadas, verificamos que nos meses de janeiro, fevereiro, abril e maio de 2010 a
empresa se creditou de compras que entendemos não dão direito a crédito, conforme ANEXO 3. Isto pois, como
visto no “item 2 deste Relatório” não enseja crédito todo e qualquer gasto, ainda que necessário à atividade da
pessoa jurídica. O termo insumo não pode ser interpretado como todo e qualquer produto ou serviço que gera
despesa necessária para a atividade, mas somente o que efetivamente se aplicou ou consumiu em ação direta sobre o
produto em fabricação. Excluem-se, portanto, desse conceito, os custos, despesas ou encargos que se reflitam
indiretamente na fabricação ou produção de bens destinados à venda.
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.306 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.901412/2013-18

Ainda, em relação aos serviços de manutenção e peças de reposição das máquinas e
equipamentos utilizados na produção, já se tratou, na MI, de sua inclusão pela própria
RFB no conceito de serviços e bens utilizados como insumo, não havendo procedência
na glosa destes pela Autoridade Fiscal.
Com relação às despesas com aquisições de "cartão de eternet/IP, informado na
linha 13, da ficha 16A do Dacon - outras operações com direito ao crédito, assim argumentou a
Recorrente:
A rede EtherNet/IP fornece sistemas de rede em toda a empresa usando tecnologias de
rede abertas padrão do setor. Ela possibilita controle e informações em tempo real em
aplicações discretas e de processos contínuos, batelada, segurança, posicionamento e
alta disponibilidade. Dessa forma, a rede EtherNet/IP conecta dispositivos como
acionadores de motores e sensores a controladores e dispositivos IHM na empresa. Ela
oferece suporte a comunicações industriais e não industriais em uma infraestrutura de
rede comum.
Conclui-se que este item é um insumo necessário para alimentar todo o maquinário
utilizado na empresa Recorrente, disponibilizado principalmente no processo produtivo
da mesma.
Através da Resolução no 3402-002.407, foi determinada a intimação da
Recorrente para prestar esclarecimentos e comprovações, de forma individualizada, dos
“serviços utilizados como insumos nos meses de abril e maio” (linha 03 da ficha 6A do Dacon -
Anexo 3 - fl.65-90), apontando o enquadramento de tais itens glosados no conceito de insumo
segundo os critérios da essencialidade ou relevância, em conformidade com o conceito adotado
em r. voto da Eminente Ministra Regina Helena Costa, proferido no REsp no 1.221.170/PR, bem
como demonstrado na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer Normativo
Cosit no 5, de17 de dezembro de 2018.
A Recorrente apresentou o Parecer Técnico de fls. 301-342, sustentando pela
essencialidade e relevância dos itens glosados.

2.4. Do resultado da diligência.

Em Relatório Fiscal de fls. 362-365, consta a seguinte conclusão sobre o
Laudo Pericial:
Na resposta apresentada, também por via eletrônica, em 21/05/2020, a empresa
apresentou suas justificativas, entre as quais destaca-se a Descrição Sumária do
Processo Produtivo. Junto com sua resposta apresentou, também, o Anexo I e o Anexo
II descrevendo a “Relevância e Essencialidade dos Itens Glosados pela RFB” para o 1o
trimestre 2010 e para o 2o trimestre de 2010, respectivamente.
Consideramos, à luz do Parecer Normativo Cosit no 5 de 2018, que dão direito ao
crédito todas as aquisições feitas à empresa TMC TRANSPORTES
MOVIMENTAÇÕES DE CARGAS LTDA, a título de “Movimentação interna de
Matéria Prima e Produto em processo”, restabelecendo assim os respectivos créditos.
Com base no mesmo Parecer Normativo restabeleceremos os créditos das diversas
aquisições “Serviços utilizados como insumos” anteriormente glosados, exceto as
aquisições feitas de pessoa física, que, entendemos, continuam vedados o seu
aproveitamento, a saber:
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-008.306 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.901412/2013-18

Manteremos integralmente as glosas de bens utilizados como insumos adquiridos de
pessoas físicas, tal qual originalmente havíamos glosado, já que o citado Parecer
Normativo Cosit no 5/2018, não contemplou seu aproveitamento. Tudo conforme o
ANEXO 1, do Relatório Fiscal à época.
Por fim, citamos que não foi apresentada justificativa para a manutenção do crédito da
compra do “cartão de eternet/IP”, motivo pelo qual manteremos a glosa de R$ 5.946,72,
em janeiro de 2010, data do crédito dessa aquisição.
Assim sendo, as glosas que originalmente tínhamos efetuado eram:

Pelo exposto anteriormente, manteremos as seguintes glosas:

Com relação à glosa mantida quanto aos bens e serviços adquiridos de
pessoas físicas, está correto o posicionamento da Fiscalização, uma vez que o art. 3o da Lei no
10.833/03 e Lei no 10.637/02, é taxativo ao estabelecer a impossibilidade de descontos de tais
créditos. Vejamos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
[...]
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e
[...]
§3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I – aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no país.
(sem destaque no texto original)
E o Parecer Normativo Cosit no 5/2018 expressamente esclarece que a legislação
da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins é expressa em vedar a
possibilidade de apuração de créditos originados de dispêndios da pessoa jurídica com mão de
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-008.306 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.901412/2013-18

obra paga a pessoa física, nos termos do inciso I do § 2o do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da
Lei no 10.833, de 2003.
Com isso, deve ser mantida a glosa relacionada aos bens e serviços adquiridos de
pessoas físicas, na forma considerada pela Autoridade Fiscal de origem.
Igualmente foi mantida a glosa com relação ao crédito originado da compra de
“cartão de eternet/IP”, no valor de R$ 5.946,72 (cinco mil, novecentos e quarenta e seis reais e
setenta e dois centavos), tendo em vista a ausência de justificativa pela Contribuinte, o que
também está correto, devendo ser aplicada a previsão do artigo 373, I, do Código de Processo
Civil, que atribui o ônus da prova ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Com efeito, em razão da busca pela verdade material, sempre deverá prevalecer a
possibilidade de apresentação de todos os meios de provas necessários para comprovação do
direito pleiteado.
Todavia, ainda que aplicada a verdade material para exaurir toda e qualquer
dúvida sobre a realidade fática, não há como socorrer a parte que permaneceu inerte quanto ao
seu ônus da prova.
Neste sentido, cita-se o Acórdão no 9303-007.218, proferido pela 3a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais2.
Por sua vez, diante das apurações realizadas pela Unidade de Origem, no período
de janeiro de 2010 a junho de 2010, houve considerável redução das glosas efetuadas pela
Fiscalização, as quais foram revertidas com relação aos créditos originados de serviços utilizados
como insumos e despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos de pessoas jurídicas.
Considerando a diligência realizada na forma suscitada em Resolução, com
relação aos serviços utilizados como insumos, bem como em relação às despesas de aluguéis
de máquinas e equipamentos de pessoas jurídicas, mantenho o resultado apontado em
Relatório Fiscal de fls. 362-365, o qual deve ser aplicado para afastar as glosas em
referência, conforme resultado acima colacionado.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso voluntário, para
afastar as glosas de créditos originados de serviços utilizados como insumos e despesas de
aluguéis de máquinas e equipamentos de pessoas jurídicas, nos termos do Relatório de
Diligência Fiscal.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

2 ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Data do Fato Gerador: 20/04/2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das
provas hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital